Tribunal: TJDFT
Processo: 0761160-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RETIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS (PERDA DE UMA CHANCE) E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora alega ter sido aprovada no concurso de professor temporário na Secretaria de Educação do DF no ano de 2019, ocupando a 11a posição. Afirma ter havido erro na sua classificação, o que ocasionou sua preterição no rol de aprovados, e por isso requer a condenação do Distrito Federal em danos materiais (perda de uma chance) e morais.

2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, sob o fundamento de que a autora chegou a suprir carências no serviço público, desempenhando a atribuição designada, apesar da confusão quanto à classificação no concurso. Irresignada, a recorrente defende ter sido preterida da convocação em razão de erro e que, diante de sua reclassificação, perdeu a oportunidade de preencher uma carência de 255 dias (exercendo, então, uma carência de 82 dias).

3. Embora a recorrente alegue que a preterição ocasionada pela reclassificação no concurso tenha ocasionado perda de dias em substituição, não indicou qual dos candidatos ocupou a vaga entendida como sua e nem por quanto tempo. Consultando os autos, percebo que o 11o aprovado da primeira lista de convocação (ID 22618482) atuou 146 dias e não 255, como afirma a recorrente. Dito isso, sequer é possível verificar a classificação global da candidata no certame, pois constam nos autos somente as listas nominais de classificação oriundas de procedimentos administrativos, faltando o edital do concurso e o resultado classificatório geral, por exemplo, documentos aptos a comprovar o tanto o procedimento a ser realizado quanto a efetiva ordem dos aprovados.

4. Segundo a teoria da perda de uma chance, se um terceiro, ao praticar um ato ilícito, ocasiona perda de oportunidade de outra pessoa de obter vantagem ou evitar prejuízo, tal conduta enseja reparação por danos morais. No entanto, ao aplicar esta teoria, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável. Precedente: Resp 1.104.665-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 09.06.2009. Partes: Antônio Cláudio Marques Castilho vs Ivo Fortes dos Santos.

5. No caso dos autos, a administração pública corrigiu a recusa indevida à vaga e reclassificou a aprovada dentro do certame, sendo que a recorrente chegou a exercer o cargo de professora temporária, mesmo com todos os percalços. A simples alegação de que poderia ter exercido substituição por período maior caso não ocorresse erro na classificação não configura dano real e certo. Isso porque não é possível constatar no acervo probatório que o erro por parte da administração acarretou, de fato, diminuição no período de atuação na Secretaria de Educação.

6. Conforme bem delineado pelo Distrito Federal, a aprovação no concurso de professor substituto gera mera expectativa de direito em substituição aos professores efetivos, no caso de eventual surgimento de carências no quadro de docências da rede pública de ensino. Assim, tanto a carga horária a ser preenchida quanto o período de substituição dependem da vaga a ser substituída, não cabendo ao candidato escolher a situação mais vantajosa. Portanto, não havendo ato ilícito por parte da administração pública, não há falar em indenização por danos materiais e morais.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que ora concedo à parte. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.